Tribunal: CARF
Processo: 10580.733824/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.733824/2012-81
ACÓRDÃO
1401-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ANIRA VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
Deve-se acolher os Embargos de Declaração para reconhecer a
obscuridade apontada, sem efeitos infringentes, retificando-se o acórdão
embargado, notadamente para destacar que a responsabilização tributária
de todos os responsáveis solidários foi afastada por questões outras que
não a decadência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 5428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733824/2012-81
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Transcrevo, inicialmente, o Despacho de Admissibilidade de Embargos, proferido
em 09 de fevereiro de 2024, sendo a Embargante a Fazenda Nacional:
[Início do Despacho de admissibilidade de Embargos]
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1401-006.573, de 18 de julho de 2023, por meio do qual a 1a Turma da 4a Câmara da
1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, (i) por aplicação do art. 19-E da lei no
10.522, de 2002, haja vista o empate na votação, dar provimento ao
recurso para afastar a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento
das estimativas; (ii) Por maioria de votos, manter a qualificação da multa
de ofício; vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah; (iii) por unanimidade de
votos, dar provimento integral aos recursos de todos os responsáveis
solidários. Designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Claudio
de Andrade Camerano.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DESPESAS NECESSÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
As despesas consideradas necessárias ou operacionais devem ser
comprovadas pelo contribuinte com documentação hábil e idônea, sob
pena de glosa.
JUROS SOBRE MULTA. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
RESPONSABILIDADE. ARTIGO 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733824/2012-81
3
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por
eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que
a autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada
administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é
de ser excluída a responsabilidade.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas
mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de
ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre
a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não
podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com
outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ, em harmonia
com o art. 6°, parágrafo único da Lei 7.689/88 e com o art. 57 da Lei no
8.981, de 1995.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA. 150%.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada
sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733824/2012-81
4
quando demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do
contribuinte.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou embargos de declaração
(fls. 5.412), sob o argumento de que o acórdão padeceria de contradição/obscuridade, nos
seguintes termos:
Pela análise do acórdão 1401-006.573, verifica-se a existência de uma
contradição/obscuridade.
Primeiramente, é importante destacar que o Relator afastou a responsabilidade
tributária relativo ano de 2007, em virtude do reconhecimento de decadência,
com base no art. 150, §4o do CTN. Vejamos:
(...)
Ocorre que, a multa qualificada foi mantida pela e. Turma, o que atrai a aplicação
do prazo do art. 173, I do CTN. Portanto, revela-se contraditória/obscura essa
parte da fundamentação.
Outro ponto contraditório/obscuro do acórdão é o seguinte:
Igualmente, a mera qualificação de diretor, gerente, ou representante da empresa
autuada, sem a comprovação de prática abusiva pessoalmente imputável a tal
diretor, é insuficiente para a responsabilização pessoal da qual trata o art. 135, III
do CTN.
Por isso, bem como porque afastada a simulação, penso não demonstrados os
requisitos legais, razão pela qual afasto a responsabilização solidária. (Destacou-
se)
O exame do voto vencedor, por outro lado, indica que a simulação não foi
afastada pela maioria da e. Turma. Vejamos:
A Turma, em sua maioria, pensa diferente e entende, sim, estarem presentes
situações que demandam a aplicação da multa de ofício qualificada, de 150%, pois
mais que evidenciado a conduta dolosa da Recorrente. Ainda, a autoridade
autuante considerou, não uma, mas que todas as hipóteses de conduta dolosa da
citada Lei foram constatadas nos autos, devidamente descritas no Termo Fiscal.
(Destacou-se)
Da leitura do acórdão, depreende-se que, não obstante mantida a autuação da
empresa autuada, inclusive no que toca à multa qualificada, entendeu-se quanto
aos responsáveis, pelo provimento do recurso, ao argumento de que a fiscalização
não individualizou as condutas dos administradores.
Contudo, é importante observar os seguintes trechos do Termo de Sujeição
Passiva Solidária:
(...)
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733824/2012-81
5
A fiscalização concluiu, no caso em apreço, pela ocorrência de violação à lei
(fraude), diante da ausência de propósito negocial e de substrato econômico e
pela incidência de multa qualificada de 150%, especialmente por vislumbrar que
as tomadas de decisão que conduziram à infração caracterizada como crime
contra a ordem tributária e submetida à aplicação de multa qualificada, foram
efetuadas por diretores do grupo econômico.
Como se sabe, o art. 135 trata de uma responsabilidade solidária. O elemento
subjetivo é o dolo gênero, logo, envolve dolo ou culpa. Em relação ao fato
gerador, este pode ser anterior à infração à lei. Se o lançamento de ofício é feito
com multa qualificada, ocorre responsabilidade solidária de que trata o art. 135,
em relação aos sócios administradores à época do fato gerador e os mandatários,
prepostos e empregados.
Dessa forma, incorre em clara contradição manter a multa qualificada,
reconhecendo-se a conduta intencional de criar operações sem qualquer
substância econômica ou propósito negocial, a não ser o de elidir tributos,
aumentando as despesas operacionais, reduzindo sensivelmente o valor tributo a
recolher, mediante comportamento doloso, e afastar a responsabilidade dos
administradores, uma vez que a empresa autuada, que cometeu a fraude
comprovada, e reconhecida em ambas as instâncias de julgamento, é presentada
por tais pessoas físicas. Ou seja, se a pessoa jurídica cometeu fraude o fez por
meio de atos praticados pelos administradores.
(...)
Assim, necessária a integração do julgado por meio deste instrumento processual,
em razão da obscuridade e da contradição apontadas, a fim de que seu conteúdo
reste completo, não deixando qualquer margem de dúvidas para a interposição
de recurso especial e/ou execução do julgado.
Apresentados os argumentos, passo à análise.
O processo eletrônico foi encaminhado à Fazenda Nacional em 21 de agosto de
2023, conforme despacho de fls. 5.411. Nos termos do artigo 134 do Anexo à Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, que aprovou o Regimento Interno do CARF, o Procurador da
Fazenda Nacional será considerado intimado pessoalmente das decisões do CARF, com o término
do prazo de trinta dias, contado da data em que os respectivos autos forem entregues à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, salvo se antes dessa data o Procurador se der por
intimado mediante ciência nos autos.
Assim, como os embargos foram encaminhados ao CARF em 15 de setembro de
2023 (conforme despacho de fls. 5.419), estes devem ser considerados tempestivos.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em duas
obscuridades/contradições, cujos argumentos analisaremos a seguir.
Fl. 5432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733824/2012-81
6
O primeiro vício decorreria do fundamento adotado pelo relator para afastar a
responsabilidade tributária, em virtude do reconhecimento da decadência, com base no art. 150,
§4o do CTN. Defende a interessada que a multa qualificada foi mantida pelo Colegiado, o que
atrairia, ao contrário do que consta do acórdão, a aplicação, para fins de decadência, do disposto
no artigo 173, I, do CTN.
Com efeito, consta do acórdão a posição do voto vencido, no sentido de que restou
parcialmente afastada a responsabilidade de Modezil Rodrigues Ferreira e Cerqueira e Myllene
Rodrigues de Cerqueira, em relação ao ano-calendário de 2007, com base no art. 150, §4o do CTN
(destacaremos):
Afastada a qualificação da multa de ofício, o prazo decadencial computa-
se pela forma do art. 150, 4o do CTN, considerando que a própria
fiscalização reconheceu ter havido tanto pelo contribuinte quanto pela
própria MC Assessoria, a declaração e o recolhimento de IRPJ e CSLL nos
períodos de apuração em questão.
Tratando-se de prazo decadencial (e não do prazo prescricional ao qual
refere-se o art. 125, III do CTN), computa-se de maneira independente para
o Contribuinte e para os Responsáveis, sendo necessário, para cessar sua
contagem, a eficaz cientificação do sujeito passivo acerca do ato
administrativo pelo qual se-lhe veiculam as razões de fato e de direito nas
quais se vislumbrou concretamente as hipóteses da regra matriz de
responsabilidade tributária.
Assim, é o caso de suscitar de ofício e reconhecer a decadência parcial
relativamente aos responsáveis solidários Modezil Rodrigues Ferreira e
Cerqueira e Myllene Rodrigues de Cerqueira, afastando sua
responsabilidade relativamente ao ano-calendário de 2007, já que os
Termos de Responsabilização Passiva Solidária foram cientificados aos
responsáveis apenas em janeiro do ano de 2013 (vide fls. 1.874, 1.957).
Como o Colegiado entendeu pela manutenção da qualificação da multa, parece
haver discrepância entre o fundamento utilizado e a posição final do julgamento, conforme consta
do voto vencedor:
De se destacar que o presente voto vencedor refere-se apenas à
manutenção da qualificação da multa de ofício. Neste item, por maioria
de votos, foi negado provimento ao Recurso Voluntário.
Assim, de se acatar o que foi decidido pelo Relator e ratificado por esta
Turma Ordinária, relativamente às demais questões trazidas no Recurso,
com exceção da qualificação da multa de ofício, objeto deste voto
vencedor.
Fl. 5433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733824/2012-81
7
Diante dessa constatação, entendo que assiste razão à Embargante, de sorte que a
questão merece ser esclarecida pelo Colegiado.
O segundo vício apontado pela Embargante decorreria de uma suposta “relação
automática de causa e efeito” entre a manutenção da qualificação da multa e a atribuição de
responsabilidade solidária aos representantes da empresa.
Aqui, não se trata de contradição, mas do entendimento pelos julgadores, pois,
como acima demonstrado, o voto vencedor expressamente consignou que a única divergência
com o relator se deu em relação à qualificação da multa, dado que as demais posições do voto
original foram ratificadas.
Inexiste, pois, contradição ou obscuridade quanto a este ponto, visto que os
julgadores não acolheram a tese suscitada pela interessada, no sentido de que a qualificação da
multa conduziria, automaticamente, à responsabilização dos representantes da empresa.
Trata-se de questão de mérito, cujo reexame é vedado em sede de embargos,
razão pela qual não há como acolher a pretensão da interessada.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, e com fulcro no art. 116, do Anexo do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO PARCIALMENTE os embargos
de declaração interpostos pela Fazenda Nacional, para que o Colegiado se manifeste sobre a
questão relativa ao reconhecimento parcial da decadência.
Os autos devem ser encaminhados ao Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano,
na qualidade de redator do voto vencedor do acórdão, para apreciação dos embargos e posterior
inclusão em pauta de julgamento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Presidente da 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção
[Término do despacho de Amissibilidade de Embargos]

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Da análise
Fl. 5434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733824/2012-81
8
A princípio parece ter razão a Embargante, entretanto, entendo que a decadência
considerada no voto vencido, relativa ao ano de 2007 e alcançando os responsáveis solidários
Modezil Rodrigues Ferreira e Cerqueira e Myllene Rodrigues de Cequeira, poderia ser superada ou,
digamos, esquecida, uma vez que, no mérito, o Relator do voto original afastou a aplicação do
inciso III do art.135 do CTN também no ano de 2007 e, ato contínuo, para os demais anos (fatos
geradores) subsequentes, quais sejam, os anos de 2008 e 2009.
É a leitura que faço de sua conclusão:
5 – Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário do
contribuinte, mantendo a glosa de despesas, afastando a qualificação da
multa de ofício e também afastando a multa isolada por reconhecer a
consunção com a multa de ofício. Relativamente à responsabilidade
solidária, voto por dar provimento integral aos responsáveis,
Relativamente aos responsáveis solidários Modezil Rodrigues Ferreira e
Cerqueira e Myllene Rodrigues de Cerqueira, dou provimento aos Recursos
Voluntários reconhecendo a decadência parcial e assim afastando sua
responsabilidade relativamente ao ano-calendário de 2007, bem como
reconhecendo a ausência de verificação dos requisitos do art. 135, III do
CTN, razão pela qual afasto a solidariedade também para os anos-
calendário de 2008 e 2009.
Relativamente aos demais responsáveis solidários, dou provimento aos
Recursos Voluntários por ausência de verificação dos requisitos do artigo
135, III do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Este é o racional, todos os responsáveis solidários foram excluídos do polo passivo,
por falta dos requisitos previstos no inciso III do art.135 do CTN, posição acatada por unanimidade
pela Turma Ordinária.
Aliás, não faz o menor sentido esta divisão temporária, sendo que todos os fatos
geradores refletem a mesma infração. Mas, poderia se entender a posição do voto do relator
original se, por exemplo, a maioria da Turma mantivesse a responsabilidade tributária dessas
pessoas, o que não foi o caso.
Conclusão
É o voto, conhecer dos embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a
obscuridade apontada.
Assinado Digitalmente
Fl. 5435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733824/2012-81
9
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 5436
DF CARF MF
Original